Tribunal: STJ
Processo: 5017499-07.2019.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114695 - SC(2025/0460527-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGEMED SAUDE S/A
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
AGRAVADO
: MARIA ADRIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DANIELA GIOVANNI D'AVILA - SC031084
TERC INTER
: MARINA RAMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
, que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

Documento eletrônico VDA56442364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b338dc1d-12bc-42e4-9db0-5c3e987872e8

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b338dc1d-12bc-42e4-9db0-5c3e987872e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114695 - SC(2025/0460527-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AGEMED SAUDE S/A
ADVOGADOS
: JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
AGRAVADO
: MARIA ADRIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DANIELA GIOVANNI D'AVILA - SC031084
TERC INTER
: MARINA RAMOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 349-354) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial (fls. 341-345).
Em suas razões, a parte agravante alega que a revisão do
fixado
quantum
por dano moral não esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 357-363), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e a majoração dos honorários
art. 1.021,
advocatícios.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 341-345):
Cuida-se de Agravo apresentado por AGEMED SAUDE
à decisão que
S/A
não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
visa
CF/88,
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS NÃO ARCADAS PELO PLANO
DE
SAÚDE.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. MÉRITO. PARTE AUTORA
DIAGNOSTICADA COM CARCINOMA PAPILÍFERO DA GLÂNDULA
TIREOIDE, COM METÁSTASE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO
CIRÚRGICO E PÓS- CIRÚRGICO NÃO CUSTEADO PREVIAMENTE
PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS TAMBÉM
NÃO REEMBOLSADAS POSTERIORMENTE. PARTE RÉ QUE NÃO
NEGA A COBERTURA CONTRATUAL, PORÉM DEFENDE O
DESCABIMENTO DO REEMBOLSO PORQUE NÃO COMPROVADA
A PRÉVIA SOLICITAÇÃO FORMAL. TESE INSUBSISTENTE.
ARCABOUÇO PROBATÓRIO APRESENTADO NA INICIAL QUE
DEMONSTRA OS INÚMEROS CONTATOS E SOLICITAÇÕES
EFETUADOS, INCLUSIVE RESPONDIDAS PELA OPERADORA DO
PLANO DE SAÚDE, PORÉM NÃO CUMPRIDAS. PARTE RÉ QUE,
POR OUTRO LADO, NÃO COLACIONA AOS AUTOS NENHUM
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

ELEMENTO DE PROVA CAPAZ DE DERRUIR AQUELAS TRAZIDAS
PELA DEMANDANTE (ART. 373, II). OBRIGAÇÃO DE REEMBOLSO
MANTIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA OPERADORA
DO PLANO DE SAÚDE QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA A
CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA N. 29, DO GRUPO
DE DIREITO CIVIL DESTA CORTE.TRATAMENTO REALIZADO
PELA PARTE AUTORA NA REDE PARTICULAR MEDIANTE
EMPRÉSTIMO FAMILIAR. AGRAVAMENTO DA DOENÇA EM
RAZÃO DA DESÍDIA DA PARTE RÉ NÃO VERIFICADO. TAMBÉM
NÃO EVIDENCIADA NENHUMA SITUAÇÃO COM REPERCUSSÃO
NEGATIVA DE ORDEM MORAL À AUTORA. INDENIZAÇÃO
DESCABIDA.
IMPERIOSO
AFASTAMENTO.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO INCIDENTES. (ART. 85, § 11,
CPC). RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo
primeira controvérsia
constitucional, a parte recorrente aduz violação aos arts. 373, I e II, do CPC;
§ 1o, do CDC;
e § 13, da
no que
art. 14,
art. 10, caput
Lei 9.656/1998,
concerne à impossibilidade de reembolso de despesas médicas sem
comprovação objetiva de negativa formal de cobertura e de indisponibilidade
de rede credenciada, em razão de o acórdão ter mantido condenação
fundada em presunções e documentos administrativos unilaterais, trazendo
a seguinte argumentação:

Entretanto, não restou demonstrada: a negativa formal da cobertura; a
inexistência de profissionais e hospitais credenciados; a observância
do procedimento contratual para reembolso.
Data maxima venia, referida decisão não merece prosperar, porquanto
violou dispositivos de leis federais. Vejamos:
[...]
A recorrida não comprovou a ausência de rede credenciada ou a
negativa formal de cobertura. O TJSC, ao manter a condenação ao
reembolso com base em presunções e protocolos genéricos, ignorou a
regra legal do
do CPC, que exige:
art. 373
[...]
A decisão viola frontalmente o dispositivo ao presumir como suficiente
a existência de contatos administrativos e ausência de resposta como
prova de negativa indevida. (fl. 300)
[...]
O
§1o do CDC exige prova do defeito na prestação do serviço:
art. 14,
[...]
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

Contudo, não houve prova de que a operadora tenha negado
cobertura, tampouco de que a paciente tenha esgotado as alternativas
junto à rede credenciada, tornando descabido o reembolso e a
condenação baseada em suposto defeito. (fl. 301)
[...]
Na hipótese dos autos, o ônus de demonstrar: a ausência de rede
credenciada à época dos fatos; a real urgência do procedimento; a
inexistência de resposta formal ao pedido de reembolso; pertencia à
autora, a quem competia comprovar a falha no serviço. A operadora,
por outro lado, foi instada a provar que a rede credenciada existia e
estava disponível à época, o que equivale à produção de fato negativo
absoluto, o que é juridicamente inadmissível.
Assim, é patente a violação ao
II, do CPC, e à jurisprudência
art. 373,
pacífica do STJ que veda a imposição de prova diabólica como
fundamento de condenação, devendo o v. acórdão ser reformado
nesse ponto. (fl. 302)

Quanto à
, a parte recorrente interpõe o recurso
segunda controvérsia
também pela alínea "c" do permissivo constitucional, trazendo a seguinte
argumentação:

Diverge de jurisprudência dominante do STJ, em especial quanto à
necessidade de comprovação efetiva da negativa de cobertura e da
ausência de rede credenciada para que seja cabível o reembolso de
despesas médicas. (fl. 298)
[...]
A decisão recorrida, ao assim decidir, afronta a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para fins de
condenação ao reembolso de despesas médicas fora da rede
credenciada, comprovação inequívoca da negativa injustificada de
cobertura e da ausência de alternativa dentro da rede. (fl. 303)

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, o Tribunal
se manifestou nos
primeira controvérsia
a quo
seguintes termos:

No apelo, a demandada não discute a existência ou não de cobertura
contratual para os procedimentos realizados pela parte autora,
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

tampouco questiona a necessidade de realizá-los com o fim de tratar a
doença.
No entanto, sustenta o descabimento do reembolso ao argumento de
que a demandante não comprovou a efetiva negativa de cobertura
contratual, bem como não demonstrou tenha efetuado o requerimento
de reembolso.
Adiante-se que a insurgência não merece guarida.
Nos termos do
incisos I e II, do CPC, a parte autora tem o
art. 373,
ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que à parte
ré cumpre demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito pleiteado.
Ademais, a relação entre as partes é regida pelas normas de proteção
do consumidor, nos termos da Súmula n. 608, do STJ, o que autoriza
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).
Com isso em mente e da análise dos autos, constata-se que a
demandante apresentou documentos suficientes para demonstrar as
tentativas de cobertura e de reembolso extrajudicialmente junto à
operadora do plano de saúde, inclusive na véspera da realização do
procedimento cirúrgico, vejam-se alguns exemplos dos diversos
contatos realizados com a ré, inclusive com registro de protocolo por
esta (evento 4, COMP12):
[...]
Tanto a parte ré recebeu a solicitação de reembolso que respondeu à
beneficiária que estava passando por uma transição a qual gerou
alterações no fluxo de pagamento, veja-se (evento 4, COMP12):
[...]
Além disso, a parte autora apresentou documento no qual constam
mais de 40 números de protocolos abertos em contato com a Agemed
(evento 4, COMP17).
Por outro lado, operadora do plano de saúde apresentou contestação
desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de derruir o
alegado (e provado) pela parte autora.
Dito de outra forma, a parte ré não apresentou nenhum documento
apto a comprovar a realização do reembolso, conforme prometido na
via extrajudicial, tampouco comprovou que tivesse profissional ou
instituição credenciados e aptos a realizar os procedimentos
destinados ao tratamento da doença que acometeu a autora.
Assim, diante das alegações genéricas e desprovidas de provas da
parte
é o caso de manter incólume a sentença. (fls. 280-
ré/apelante,
283)

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à distribuição do ônus probatório das
partes exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que "a análise sobre a verificação da
distribuição do ônus probatório das partes pressupõe o reexame dos
elementos fático-probatórios contidos nos autos, inclusive com o
cotejamento de peças processuais, o que é inviável em sede de recurso
especial, tendo em vista o óbice da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.490.617/PE,
Segunda Turma, DJe de
.
13/6/2024)
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.575.962/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 22/11/2024;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.164.369/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Raul
8/11/2024;
AREsp n. 2.653.386/BA,
Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
21/10/2024;
REsp n. 2.019.364/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
relator Ministro Afrânio
29/8/2024;
AREsp n. 1.993.580/SP,
Vilela, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
2/5/2024;
AREsp n. 1.867.210/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/10/2021.
Quanto à
, não foi comprovada a divergência
segunda controvérsia
jurisprudencial, porquanto não foi cumprido nenhum dos requisitos previstos
nos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Não se conhece de recurso especial interposto pela
divergência jurisprudencial quando esta não esteja comprovada nos moldes
dos arts. 541, parágrafo único, do
(reeditado pelo
§ 1o, do
CPC/73
art. 1.029,
NCPC), e 255 do RISTJ. Precedentes”. (AgInt no
Rel.
AREsp 1.615.607/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: ;AgInt no AREsp n. 2.100.337/MG,
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de 21/3/2025;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp 1.575.943/DF,
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
2/6/2020;
REsp 1.817.727/SP,
Segunda Turma, DJe de
AgInt no
;Rel.
18/5/2020;
AREsp 1.504.740/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
8/10/2019;
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 1.339.575/DF,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Mauro
2/4/2019;
REsp 1.763.014/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/12/2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os
honorários de advogado em desfavor da parte Recorrente em 15%
sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
.
dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 349-354), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação dos fundamentos
da decisão monocrática – incidência da
(falta de provas quanto ao
Súmula n. 7/STJ
reembolso das despesas médicas e de comprovação da existência de profissional
credenciado) e ausência de demonstração da divergência jurisprudencial –, limitando-
se a sustentar que, para revisar o valor da indenização por dano moral, o reexame de
provas seria desnecessário.
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide no caso a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o
seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
ACÓRDÃO RECORRIDO EM
7/STJ.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
[...]
3. Incide o óbice da
quando a decisão recorrida aplica o
Súmula 182/STJ,
entendimento da
ao caso concreto, e a parte recorrente
Súmula 83/STJ
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.881.480/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC no julgamento de agravo
art. 85,
interno e de embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55512368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:20
Código de Controle do Documento: 969b2878-36fd-42ba-8cab-8467a17a56ce

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.114.695 / SC
Número Registro: 2025/0460527-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50174990720198240064
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGEMED SAUDE S/A
ADVOGADOS : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
AGRAVADO
: MARIA ADRIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DANIELA GIOVANNI D'AVILA - SC031084
TERC INTER : MARINA RAMOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGEMED SAUDE S/A
ADVOGADOS : JOSE EDUARDO VICTORIA - SP103160
JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - SP062674
AGRAVADO
: MARIA ADRIANA DA SILVA
ADVOGADO
: DANIELA GIOVANNI D'AVILA - SC031084
TERC INTER : MARINA RAMOS
Documento eletrônico VDA56428415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: ddf1c210-1437-43ac-b91b-8093305880a6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:14:44
Código de Controle do Documento: ddf1c210-1437-43ac-b91b-8093305880a6